Tribunal: STF
Processo: RE 91301
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
SEPARAÇÃO CONSENSUAL. INTERPRETAÇÃO DO PARÁGRAFO 1. DO ARTIGO 1122 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EM FACE DO PARÁGRAFO 1. DO ART.1122 DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O JUIZ SÓ MARCARÁ PRAZO PARA A RATIFICAÇÃO DO PEDIDO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL, SE NÃO SE CONVENCER DE QUE AMBOS OS CÔNJUGES, LIVREMENTE E SEM HESITAÇÕES, DESEJAM A SEPARAÇÃO CONSENSUAL. CASO CONTRÁRIO, E, PORTANTO, SE HOUVER ESSE CONVENCIMENTO - O QUE, EVIDENTEMENTE, AFASTA A NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA QUE O CÔNJUGE POSSA REFLETIR MELHOR SOBRE O PEDIDO DE SEPARAÇÃO - AS DECLARAÇÕES DE MARIDO E MULHER SÃO REDUZIDAS A TERMO DE IMEDIATO, NÃO MAIS PODENDO HAVER RETRATAÇÃO UNILATERAL. NO CASO, EM VERDADE, O QUE SE ADMITIU NÃO FOI SEQUER A RETRATAÇÃO DE UM DOS CÔNJUGES, MAS, SIM, A ANULAÇÃO DO ATO POR ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. E PARA ANULAR-SE ATO JURÍDICO, MISTER SE FAZ AÇÃO PRÓPRIA, ONDE SE POSSA DISCUTIR, AMPLAMENTE, A OCORRÊNCIA, OU NÃO, DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO ALEGADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.